Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708507-71.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GISELLE SOUSA DE CASTRO RECORRIDO: LAURA DE OLIVEIRA CAMPOS E SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: ”JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$16.041,79 (dezesseis mil e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não agiu com a diligência necessária durante a prestação de serviços de arquitetura, acompanhamento e fiscalização de obra, razão pela qual os serviços tiveram que ser refeitos, com perdimento de parte significativa do material e a recontratação de mão de obra. 3. A recorrente alega que a execução do projeto de arquitetura é atividade inerente à sua elaboração, porém tal atividade não poderia ser confundida com o próprio contrato de execução da obra e, por isso, os contratos seriam remunerados separadamente. Defende que não pode ser responsabilizada pela execução do projeto, haja vista os profissionais terem sido contratados pela recorrida. Afirma que a recorrida, com intuito de economizar dinheiro, não teria contratado um responsável técnico de execução. Sustenta que a recorrida não haveria apresentado os comprovantes de pagamento dos materiais que teriam sido utilizados na obra posterior. 4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 47734486. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de arquitetura, tendo por objeto a elaboração de projeto arquitetônico relativo à reforma da cozinha e 2 banheiros do imóvel localizado na QS 07 Rua 800 Lote 05/07, Edifício – Milano e Torino, Bloco A Apartamento 104, Areal, Brasília/DF, ID. 53318504. Consta, no referido instrumento contratual, o objeto do projeto, incluindo o projeto executivo de iluminação e gesso; projeto executivo de marmoraria, projeto executivo de revestimento (piso e parede), acompanhamento de obra entre outros (Cláusula Primeira). 8. Percebo que se trata de um contrato bilateral em que existe reciprocidade entre as obrigações das partes, contudo observo que a recorrente não cumpriu integralmente o pactuado e deixou de prestar os seus serviços de acordo com os termos contratuais. 9. Ao analisar detidamente os autos percebo que a recorrente se comprometeu contratualmente a acompanhar a obra, conforme o teor da Cláusula Primeira do contrato (ID. 53318504 – Pág. 1), bem como o desenvolvimento do projeto a partir do anteprojeto (Item 4). Nos termos do item 3.1.2 do Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR), ID. 53319766, a recorrente informou na descrição da obra/serviço técnico que seria realizado o “Projeto completo de reforma para cozinha, banheiro social e banheiro suíte. Fornecimento de mão de obra para execução do projeto. Sendo executado a retirada de revestimentos existente dos pisos e paredes, instalação de novos revestimentos, retirada de bancadas e louças existentes e instalação de novas, instalação de forro de gesso, luminárias novas, reparo em infiltração existente.” 10. Outrossim, observo que, durante a fase de instrução processual, a recorrida juntou comprovantes de pagamento referentes a etapa execução do projeto ID. 53319815 – Pág. 3 e ID. 53319816 – Pág. 3. 11. Portanto, da análise sistemática dos autos, inclusive dos áudios constantes dos ID. 53319803 e ID. 53319813, é possível constatar que a recorrente sempre trabalha com a equipe que executou a obra. Assim, concluo que ela não exerceu apenas o serviço de acompanhamento da obra (art. 15 da Lei no 12.378/2010), mas trabalhou efetivamente na execução, sendo a responsável técnica pelo gerenciamento do trabalho a ser feito. Desse modo, ela é civilmente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente da falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 12. Não passa despercebido deste relator o teor do Parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato (ID. 53318504 – Pág. 2), qual seja, “: A CONTRATADA é responsável técnica pelo Projeto de arquitetura e não pela execução. A responsabilidade técnica da obra é de inteira obrigação da empresa contratada pela execução.”. Entretanto, no presente caso não há espaço para a sua aplicação, haja vista ela não ser condizente com a vontade das partes. 13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. 14. No presente caso, verifico a presença dos elementos probatórios do dano constantes do ID. 53319759/53319764. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. ERRO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição.) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. A embargante aponta, em seu extenso recurso, o vício de omissão e contradição no acórdão, ao analisar o recurso observo que a embargante retoma a discussão mérito da demanda trazendo, inclusive argumentos e documentos novos no corpo do texto. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 08/12 da ementa. Destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado. 6. Outrossim, da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição, especialmente no tocante as provas apresentadas, haja vista serem elementos externos a decisão. 7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV e ao art. 98 da CRFB, uma vez que houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a produção de prova oral requerida. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 58680089). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada depende da análise da interpretação dada ao art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal